Tribunal: STF
Processo: ARE 1385148
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-26
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 5, pp. 13/14):



    “AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JULGADO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EXECUTADO AGRAVANTE. INCONFORMISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ARGUMENTAÇÃO DE QUE A PARTIR DE 28/05/2018, COM O JULGAMENTO DA ADI N. 2.332/DF, INVOCANDO O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM E A CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS , OS JUROS COMPENSATÓRIOS DEVERIAM SER MINORADOS DE 12% PARA 6% AO ANO. VINDICAÇÃO INCONSISTENTE. PROPÓSITO ABDUZIDO. DECISÃO DO STF PROLATADA NA ADI N. 2.332/DF QUE, CONSOANTE O ART. 535, § 7º DO CPC, SOMENTE PODERIA INCIDIR NA FASE EXECUTIVA SE FOSSE ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM EXEQUENDO. TÍTULO EXECUTIVO QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 05/08/2014, ENQUANTO O JULGAMENTO DA ADI N. 2.332/DF OCORREU EM 17/05/2018, QUASE 4 ANOS APÓS. EVENTUAL INCIDÊNCIA DA SUPERVENIENTE DECISÃO DO STF QUE, POR CONSEGUINTE, SOMENTE PODERIA SER DEBATIDA POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA, CUJO PRAZO CONFORME REGRA INSCULPIDA NO § 8º DO ART. 535 DO CPC, É CONTADO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DO NOVO PRONUNCIAMENTO DA SUPREMA CORTE. IMPERIOSA PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. PROLOGAIS. “Ação de Desapropriação Indireta. Cumprimento de Sentença. Rejeição da impugnação. Afastamento da transrescindibilidade da sentença exequenda no capítulo dos juros compensatórios. Trânsito em julgado anteriormente à solução da ADI n. 2.332/DF pelo STF. Insurgência do Estado de Santa Catarina. Pedido de aplicação do precedente constitucional com efeitos ex nunc. Impossibilidade de acolhimento da tese, sob pena de violação à coisa julgada. Julgamento da ADI n. 2.332/DF que não possui o condão de alterar automaticamente a coisa julgada. Decisão exequenda que transitou em julgado antes da declaração de constitucionalidade dos juros compensatórios à taxa de 6%. Necessária observância aos índices fixados no título executivo judicial. Art. 535, §§ 7º e 8º, do CPC/15. Questão pacificada pelo Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.” (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5012953- 33.2021.8.24.0000, de Seara, rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 22/06/2021) grifei. EXECUTADO QUE, MESMO QUANDO JÁ TRANSCORRIDOS QUASE 2 ANOS DA NOVA DECISÃO DO STF, PETICIONOU NOS AUTOS EXPRESSAMENTE CONCORDANDO COM O CÁLCULO EFETIVADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. EVIDENTE CONTRADIÇÃO AO MAIS DE 1 ANO DEPOIS, PLEITEAR A REVISÃO DAS CONTAS BASEANDO-SE EM ALEGAÇÃO A RESPEITO DA QUAL JÁ TINHA OU AO MENOS DEVERIA TER PLENO CONHECIMENTO QUANDO ANTERIORMENTE EXPLICITOU SUA ANUÊNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO INSCULPIDO NA TEORIA DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PRECEDENTES. “No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.” (STF, AgR no HC n. 201.931/PE, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 14/06/2021) DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 90).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 10):



    “A decisão recorrida, assim como as decisões proferidas ao longo do feito mantiveram a fixação do percentual dos juros moratórios em 12% (doze por cento) ao ano. Ocorre que, até maio de 2018 era possível aplicar a Súmula do STF n. 618, que estipulava este percentual. Contudo, a partir do julgamento da ADI n. 2332, não é mais possível contrariar ou afastar a incidência do o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória nº 2.027-43, de 27 de setembro de 2000.” 



    A Segunda Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “esse debate tomou feição infraconstitucional no acórdão recorrido, o qual novamente repisou os artigos 15-A, § § 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 3.365/41, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta e reflexa, não viabilizando a interposição de recurso extraordinário” (eDOC 9). 



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.3.2019, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 360), em entendimento assim sintetizado: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Também quando do julgamento do mérito do RE 730462 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, tema 733 da repercussão geral, esta Corte firmou a seguinte tese: 



    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília 26 de fevereiro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente